Tribunal: STJ
Processo: 2194000-39.2018.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1575863 - SP(2019/0261362-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LUCIVIO SILVA DA ROCHA
AGRAVADO
: ALYNA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA DOS SANTOS MAGALHÃES DE MORAIS - SP216266
VALDIR DE ASSIS - SP224491
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CRÉDITO NÃO HABILITADO. EXTINÇÃO. NÃO NECESSIDADE.
POSTERIOR SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, todos os créditos constituídos
antes do pedido de recuperação judicial, inclusive aqueles não habilitados, submetem-
se aos efeitos do plano aprovado, nos termos dos arts. 49 e 59 da
(
Lei n. 11.101/2005
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AgInt no
REsp n. 2.041.721/RS,
26/6/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
REsp n. 2.071.733/RS,
15/5/2024)
2. A ausência de habilitação do crédito não afasta sua natureza concursal. Tampouco
obsta sua submissão à novação legal decorrente da homologação do plano. A opção
pela execução autônoma do crédito impõe que esteja de acordo com os parâmetros
definidos no soerguimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 293d6050-4b53-4552-a4d8-14af9a2e3525

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1575863 - SP(2019/0261362-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LUCIVIO SILVA DA ROCHA
AGRAVADO
: ALYNA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADOS
: ANDRÉIA DOS SANTOS MAGALHÃES DE MORAIS - SP216266
VALDIR DE ASSIS - SP224491
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CRÉDITO NÃO HABILITADO. EXTINÇÃO. NÃO NECESSIDADE.
POSTERIOR SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, todos os créditos constituídos
antes do pedido de recuperação judicial, inclusive aqueles não habilitados, submetem-
se aos efeitos do plano aprovado, nos termos dos arts. 49 e 59 da
(
Lei n. 11.101/2005
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AgInt no
REsp n. 2.041.721/RS,
26/6/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
REsp n. 2.071.733/RS,
15/5/2024)
2. A ausência de habilitação do crédito não afasta sua natureza concursal. Tampouco
obsta sua submissão à novação legal decorrente da homologação do plano. A opção
pela execução autônoma do crédito impõe que esteja de acordo com os parâmetros
definidos no soerguimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INPAR PROJETO 86 SPE LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de decisão por meio da qual neguei
provimento ao seu agravo em recurso especial.
A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Aduz violação ao artigo 49 e artigo 59, ambos da
bem como
Lei 11.101/05,
dissídio jurisprudencial. Alega que o cumprimento de sentença deveria ter sido extinto,
já que o crédito não foi habilitado na recuperação judicial.
A parte agravada, regularmente intimada, não se manifestou (fl.
e-
149/150,
STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55187190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:09
Código de Controle do Documento: 0838addb-7338-4811-a878-50b5b5790416

Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não deve ser
provido.
A decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial está
jurídica e tecnicamente correta (fls.
e-STJ):
120/126,

“Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, além de afastar o alegado
excesso de execução, indeferiu o pedido de extinção do feito, nos seguintes
termos (fls.
):
72/73
Tampouco assiste razão à agravante quanto ao pedido de extinção do
cumprimento de sentença ante a aprovação do seu plano de recuperação judicial,
por duas razões principais.
A primeira e mais evidente é que o plano de recuperação judicial apenas obriga
‘todos os credores a ele sujeitos’ (art. 59,
, de modo que caberia à
Lei 11.101/2005)
agravante ter demonstrado, na linha do que se expôs na decisão agravada, que o
crédito dos agravados teria sido incluído na projeção de pagamentos. Não o tendo
feito até por que o valor estava sendo discutido ao menos até este momento, não
há com o acolher o pedido de sujeição do valor ao juízo universal.
A segunda razão diz respeito à inadequação da própria consequência pretendida
pela agravante: a aprovação do plano de recuperação judicial é condição
suspensiva das execuções em curso contra a recuperanda, mas não conduz
automaticamente à extinção das obrigações, que depende do efetivo cumprimento
dos seus termos.
(...)
Como se vê, de todo modo não seria o caso de extinção do cumprimento de
sentença, quando muito de suspensão, caso a agravante tivesse demonstrado a
submissão do crédito ao plano de recuperação judicial o que não foi feito.
Registre-se que o entendimento pacificado nesta Corte orienta-se no sentido de
que, após o deferimento do pedido de recuperação judicial, as execuções
ajuizadas contra a empresa recuperanda devem ser suspensas, nos termos do
o, § 4o, da
e requerida a habilitação do respectivo crédito no
art. 6
Lei 11.101/2005,
quadro geral de credores.
Além disso, o mero transcurso do prazo de 180 dias fixado no
o, § 4o, da
art. 6
não autoriza o automático prosseguimento das execuções
Lei 11.101/2005
individuais contra a empresa em recuperação judicial.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES TRABALHISTAS APÓS A FASE
DE ACERTAMENTO E LIQUIDAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RETOMADA AUTOMÁTICA DAS EXECUÇÕES APÓS
O FIM DO PRAZO DE 180 DIAS. NÃO CABIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
ultrapassada a fase de acertamento e liquidação dos créditos trabalhistas,
cuja competência é da Justiça do Trabalho, os valores apurados deverão ser
habilitados nos autos da falência ou da recuperação judicial para posterior
pagamento (Decreto-
.
Lei 7.661/45; Lei 11.101/2005)
2. O entendimento desta Corte preconiza que, via de regra, deferido o
processamento ou, posteriormente, aprovado o plano de recuperação
Documento eletrônico VDA55187190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:09
Código de Controle do Documento: 0838addb-7338-4811-a878-50b5b5790416

judicial, é incabível a retomada automática das execuções individuais,
mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no
o, § 4o, da
art. 6
Lei 11.101/2005.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(2a Seção, RCD no CC
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, unânime,
131.894/SP,
DJe de 31.3.2014).
Ressalto, ainda, que somente ‘após a aprovação do plano de recuperação
judicial pela assembleia de credores e posterior homologação pelo juízo
competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções
individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de
condicionante à novação de que trata o
da
’ (AgInt
art. 59
Lei n. 11.101/2005
no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
REsp 1367848/SP,
QUARTA TURMA, DJe 26.4.2018).
Ainda nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO.
EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA.
EXTINÇÃO.
1. ‘A novação resultante da concessão da recuperação judicial após
aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais
ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas
suspensas’ (
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp 1272697/DF,
Turma, julgado em
DJe
.
02/06/2015,
18/06/2015)
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1732178/RS,
QUARTA TURMA, DJe 21.9.2018);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. EFEITOS DA
NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA A EXECUTADA
RECUPERANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Configura omissão a ausência de debate acerca de ponto controvertido,
cuja apreciação tem o potencial de interferir no resultado do julgamento.
2. Ausência de debate quanto aos efeitos da novação sui generis operada
em razão da homologação da recuperação judicial que se irradiam sobre as
execuções individuais promovidas contra empresa recuperanda.
3. As execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser
extintas, em razão da impossibilidade de seu prosseguimento no juízo
comum, mesmo em caso de inadimplemento posterior, porquanto, nessa
hipótese, se executaria a obrigação específica constante no novo título
judicial ou se decretaria a falência. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1321912/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24.4.2020).
Depreende-se do acórdão de origem a afirmação de que não houve comprovação
da habilitação do crédito na recuperação judicial.
Tal afirmação somente seria passível de revisão por meio de incursão em matéria
fática da lide, vedado nos termos do verbete no 7 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
Documento eletrônico VDA55187190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:09
Código de Controle do Documento: 0838addb-7338-4811-a878-50b5b5790416

Além disso, vê-se que o Tribunal ressalvou a suspensão ‘caso a agravante tivesse
demonstrado a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial - o que não
foi feito’ (fl. 73).
Diante das afirmações constantes do acórdão recorrido, depreende-se que o
cumprimento de sentença não foi extinto nem suspenso e que não houve
habilitação do crédito na recuperação.
A respeito da obrigatoriedade de habilitação do crédito na recuperação judicial e
seus efeitos, esta Corte Superior recentemente emitiu pronunciamento no sentido
de reconhecer que não é uma imposição ao credor (que pode aguardar o
encerramento do processo de recuperação para, somente após, dar continuidade
à execução individual), mas tal conduta, no entanto, não fica imune aos demais
ônus processuais decorrentes da inércia do credor.
Trata-se do entendimento firmado no Recurso Especial no
de
1.851.692/RS,
relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.
Por ocasião do referido julgado, proferi voto-vista em que fiz as seguintes
ressalvas:
É certo que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos, estão sujeitos à recuperação (
caput).
Lei 11.101/2005, art. 49,
Cabe ao devedor, ao requerer a recuperação judicial, arrolar todos os credores
sujeitos ao procedimento, a natureza do crédito e o respectivo valor (art. 51, III).
Se não o fizer voluntariamente, poderá o credor requerer sua habilitação, no prazo
do
o, § 1o, ou de forma retardatária, como facultado pelo
caput e § 6°.
art. 7
art. 10,
Trata-se, todavia, de faculdade, do credor excluído da relação apresentada pelo
devedor, de requerer ou não sua habilitação no procedimento de recuperação.
Se não se valer dessa faculdade, preferindo aguardar o término do processo de
recuperação para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença individual,
assumirá as eventuais consequências, positivas ou negativas, dessa conduta.
Se pretende aguardar pacientemente o desfecho da recuperação para
posteriormente executar o seu crédito, terá como benefício a incidência de todos
encargos legais durante o período, assim como a possibilidade de exigir a
totalidade dos valores postulados, benesses que os demais credores habilitados e
que se submetem ao processo de recuperação nem sempre terão.
Esta situação de aparente vantagem, no entanto, não vem sem custos e riscos.
O credor que não se habilita na recuperação, ou o faz de forma retardatária, não
tem voto na assembleia de credores e, portanto, não participa da negociação que
decidirá os rumos do processo de soerguimento da empresa e definirá as
condições de pagamento às diferentes classes de credores.
Se ao final da recuperação for decretada a falência, o credor que optou por não se
habilitar no concurso com os demais não terá recebido sequer eventual parcela
que a estes possa ter tocado.
Nesse sentido, recente acórdão desta Turma, da relatoria do Ministro Luís Felipe
Salomão:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE
DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA
SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR
PRETERIDO.
1. É firme o entendimento do STJ de que o titular do crédito que for
voluntariamente excluído do plano recuperacional detém a prerrogativa de
decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual, após
o encerramento da recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA55187190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:09
Código de Controle do Documento: 0838addb-7338-4811-a878-50b5b5790416

2. Na hipótese, em tendo o credor optado por prosseguir com o processo
executivo, não poderá ser obrigado a habilitar o seu crédito. No entanto,
deverá o exequente aguardar o encerramento da recuperação judicial e
assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha.
3. Agravo interno não provido.
(REsp. 1.467.046, julgado em 23.2.2021).
Esse entendimento está em consonância com a orientação da Segunda
Seção e da Terceira Turma, conforme mencionado do voto do eminente
relator. Confira-se:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO
SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO
PLANO. HABILITAÇÃO.
FACULDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO.
1. Nos termos do
da
estão sujeitos à recuperação
art. 49
Lei 11.101/2005,
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
2. Se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a
apuração do respectivo valor (art. 6o, § 2o, da
. Porém, se o
Lei 11.101/2005)
crédito já foi apurado, pode ser habilitado na recuperação judicial.
3. Nos termos do
da
o crédito líquido não habilitado
art. 10
Lei 11.101/2005,
no prazo de quinze dias após a publicação do edital será recebido na
recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência
do Juízo da Recuperação estabelecer a forma como será satisfeito, sob
pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente
após seu encerramento, já que as execuções individuais permanecem
suspensas.
4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe.
Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca
individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que
alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para
habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o, e 52, § 1o,
III, da LF) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica
do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos
credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de
reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade
recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando,
assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o
desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF),
reitor da recuperação judicial.
5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos
decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob
recuperação, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Falências
e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP.
(Segunda Seção, CC
rel. Ministro Raul Araújo, DJe 26.9.2011).
114.952/SP,
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE
CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA.
FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR.
Documento eletrônico VDA55187190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:09
Código de Controle do Documento: 0838addb-7338-4811-a878-50b5b5790416

1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um
crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação
judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC).
2. Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data
do pedido de recuperação ('ex vi' do
da
.
art. 51, inciso III,
Lei 11.101/2005)
3. Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no
plano de recuperação judicial.
4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se
impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na
busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei." (CC
DJe
.
114.952/SP,
26/09/2011)
5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação
retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com
a execução individual.
6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de
prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme
decidido no supracitado CC 114.952/SP.
7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros
fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o
requerimento de extinção da execução.
8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (Terceira Turma, REsp.
rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 3.2.2017).
1.571.107/DF,
A conclusão estabelecida no referido precedente é a de que, embora não seja
obrigatória a habilitação do crédito na recuperação (eis que uma faculdade legal),
não fica o credor absolutamente livre dos ônus de sua conduta omissiva, uma vez
que no curso da recuperação podem operar os demais efeitos deletérios
decorrentes da inércia.
Ressalte-se, como já mencionado, que o Tribunal de origem afirmou
expressamente não ter havido habilitação do crédito na recuperação judicial.
Assim, conquanto seja descabido impor a habilitação e consequentemente
extinguir o cumprimento de sentença, também descabido admitir o simples
prosseguimento da execução paralela e concomitantemente à recuperação
judicial, sob pena de reduzir o instituto à inocuidade.
Somente após a conclusão daquele processo extraordinário de recuperação é que
deverá prosseguir o cumprimento de sentença, caso possível.
A pretensão deve, portanto, ser parcialmente acolhida, não para extinguir a
execução como pretendido pela ora recorrente-recuperanda, mas para determinar
que, após a liquidação do montante, haja a suspensão do cumprimento de
sentença até o encerramento da recuperação, uma vez que a credora-exequente,
conforme afirmado pelo Tribunal, não realizou sua habilitação naquele processo.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar que
após a liquidação do débito haja a suspensão da execução até encerramento da
recuperação judicial”.

No julgamento do
e nos demais acórdãos sobre a
Tema 1.051/STJ
controvérsia, não se impôs a obrigatoriedade de habilitação do crédito na recuperação
judicial. Definiu-se, apenas, que sejam observadas as diretrizes estabelecidas no plano
de recuperação aprovado, diante da novação ope legis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO
GERAL DE CREDORES. FACULDADE DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Documento eletrônico VDA55187190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:09
Código de Controle do Documento: 0838addb-7338-4811-a878-50b5b5790416

DO CRÉDITO. NOVAÇÃO OPE LEGIS. EFEITOS. SUBMISSÃO. EXTINÇÃO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.
PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. O credor de crédito concursal, conquanto não seja obrigado a se habilitar, deve-
se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de
acordo com a
a novação atinge todos os créditos concursais,
Lei 11.101/2005,
indistintamente.
Precedentes.
2. Assim, caso a recuperação judicial ainda não tenha sido extinta por sentença
transitada em julgado, pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse,
ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da
recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de
recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).
Precedentes.
3. Primeiro agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
Segundo agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.283.825/SC,
julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios
para obstar constrições em bens das agravantes, sob o fundamento de que,
encerrada a recuperação judicial, não caberia reconhecer a concursalidade dos
créditos em cumprimento de sentença. O Tribunal de origem entendeu que um dos
créditos não foi incluído no plano e outros dois ainda são objeto de discussão em
instâncias distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o crédito oriundo do cumprimento de
sentença n.o 0033739-62.2017.8.26.0100, por ter origem anterior ao pedido de
recuperação, está sujeito ao plano aprovado, ainda que não tenha sido habilitado;
(ii) se os demais créditos, pendentes de análise por Tribunais diversos, podem ser
considerados concursais neste feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, diante da
fundamentação suficiente e coerente apresentada pelo acórdão recorrido,
inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento
pacificado no STJ (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, DJEN de
.
20/3/2025)
4. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, todos os créditos constituídos
antes do pedido de recuperação judicial, inclusive aqueles não habilitados,
submetem-se aos efeitos do plano aprovado, nos termos dos arts. 49 e 59 da
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe
Lei n. 11.101/2005
REsp n. 2.041.721/RS,
de 26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
REsp n. 2.071.733/RS,
.
15/5/2024)
Documento eletrônico VDA55187190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:09
Código de Controle do Documento: 0838addb-7338-4811-a878-50b5b5790416

5. A ausência de habilitação do crédito não afasta sua natureza concursal,
tampouco obsta sua submissão à novação legal decorrente da homologação do
plano, sendo vedada sua execução autônoma em desacordo com os parâmetros
definidos no soerguimento.
6. Em relação aos demais créditos mencionados, a ausência de esgotamento da
instância ordinária e a pendência de julgamento por outros tribunais impedem sua
análise por esta Corte, por se tratar de matéria não decidida na origem, atraindo o
óbice da ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para
determinar que o crédito decorrente do cumprimento de sentença n.o 0033739-
62.2017.8.26.0100 se submeta ao plano de recuperação da recorrente, podendo
ser exigido apenas nos seus estritos termos.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.158.583/SP,
em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)

A decisão monocrática, ao determinar a suspensão do cumprimento de
sentença, fundamentou-se nos exatos termos do entendimento consolidado no STJ:

“Se pretende aguardar pacientemente o desfecho da recuperação para
posteriormente executar o seu crédito, terá como benefício a incidência de todos
encargos legais durante o período, assim como a possibilidade de exigir a
totalidade dos valores postulados, benesses que os demais credores habilitados e
que se submetem ao processo de recuperação nem sempre terão.
Esta situação de aparente vantagem, no entanto, não vem sem custos e riscos.
O credor que não se habilita na recuperação, ou o faz de forma retardatária, não
tem voto na assembleia de credores e, portanto, não participa da negociação que
decidirá os rumos do processo de soerguimento da empresa e definirá as
condições de pagamento às diferentes classes de credores.
Se ao final da recuperação for decretada a falência, o credor que optou por não se
habilitar no concurso com os demais não terá recebido sequer eventual parcela
que a estes possa ter tocado”.

A decisão recorrida não merece reforma, portanto.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:09
Código de Controle do Documento: 0838addb-7338-4811-a878-50b5b5790416

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.575.863 / SP
Número Registro: 2019/0261362-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047066720178260604 21940003920188260000 22332015
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INPAR PROJETO 86 SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LUCIVIO SILVA DA ROCHA
AGRAVADO
: ALYNA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADOS : ANDRÉIA DOS SANTOS MAGALHÃES DE MORAIS - SP216266
VALDIR DE ASSIS - SP224491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INPAR PROJETO 86 SPE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
AGRAVADO
: LUCIVIO SILVA DA ROCHA
AGRAVADO
: ALYNA MARIA SILVA DE OLIVEIRA ROCHA
ADVOGADOS : ANDRÉIA DOS SANTOS MAGALHÃES DE MORAIS - SP216266
Documento eletrônico VDA55529721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:53
Código de Controle do Documento: 255db48f-dfcf-4a8b-bd93-bb2381b1f826

VALDIR DE ASSIS - SP224491
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:05:53
Código de Controle do Documento: 255db48f-dfcf-4a8b-bd93-bb2381b1f826